Tribunal: TJDFT
Processo: 0700006-62.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700006-62.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTIANE DA SILVA MACEDO AGRAVADO: BONANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME, HAMILTON DE OLIVEIRA ANDRADE, UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO-OESTE E TOCANTINS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito do 3o Juizado Especial Cível de Brasília, nos autos do processo no 0028482-84.2013.8.07.0016 – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, que indeferiu entre outros, o pedido de consulta ao sistema INFOJUD, sob a alegação de que a consulta de renda dos devedores no banco de dado da Receita Federal implica em quebra de sigilo fiscal, que apenas poderá ser deferida em caráter excepcional, e que nos processos que se submetem ao rito da Lei 9.099/95, a quebra de sigilo fiscal é medida contrária aos princípios que regem o mencionado diploma legal, tendo determinado o arquivamento dos autos. Em suas razões, a agravante alega que impetrou anteriormente um mandado de segurança, que foi convertido em agravo de instrumento, onde teve deferido o pedido liminar que determinou a renovação das pesquisas de bens de todos os executados, sendo provido seu recurso para determinar a penhora sobre o faturamento da UNIMED, no montante de 1% (um por cento) até o limite da dívida, caso infrutífera a renovação das pesquisas de bens em nome de todos os executados, conforme seguinte acórdão: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA CONVERTIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARQUIVAMENTO. PREMATURO. PESQUISA DE BENS. TODOS OS EXECUTADOS. PENHORA DE FATURAMENTO. EMPRESA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Presentes os pressupostos processuais (artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil c/c o artigo 52 da Lei no. 9.099/95), e em atenção ao princípio da fungibilidade, converte-se o Mandado de Segurança em Agravo de Instrumento. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. Agravo de Instrumento contra a decisão que, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o faturamento de uma das empresas executadas e determinou o envio dos autos ao arquivo. 4. A decisão liminar determinou a renovação das diligências para pesquisa de bens de propriedade dos executados. 5. Inviável a extinção ou suspensão da execução, por ausência de bens penhoráveis, quando as diligências executivas não foram realizadas em nome de todos os executados, razão por que se mostra prematuro o arquivamento do feito. 6. Em caso de ausência de outros bens penhoráveis, é possível, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a penhora sobre o faturamento de sociedade empresária, desde que a referida constrição não comprometa a continuidade das atividades comerciais. Precedente: (Acórdão n.825650, 20130111644697ACJ, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/10/2014, Publicado no DJE: 16/10/2014. Pág.: 290). 7. A penhora de 1% (um por cento) do faturamento da empresa devedora, até o limite da dívida, não compromete a continuidade de sua atividade comercial (Art. 866, §1o, CPC). 8. A penhora de percentual mínimo do faturamento da devedora não implica onerosidade excessiva da execução, especialmente quando a parte executada não indica outros meios menos gravosos e mais eficazes para a satisfação da dívida (Art. 805, parágrafo único, CPC) e o cumprimento de sentença arrasta-se por aproximadamente 3 (três) anos. 9. Agravo de Instrumento CONHECIDO E PROVIDO para confirmar a liminar e determinar a renovação das pesquisas de bens em nome de todos os executados e, restando infrutíferas as diligências para a satisfação integral do débito, determinar a penhora de 1% (um por cento) do faturamento da executada UNIMED, até o limite da dívida em execução. 10. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios. 11. Acórdão elaborado na forma do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. (Acórdão 1099450, 07001041820188079000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/5/2018, publicado no DJE: 15/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Informa que, não obstante decisão favorável, não foram realizadas as pesquisas de bens nos sistemas em nome de todos os executados, sendo determinado o envido de mandado de intimação e penhora à UNIMED determinando a penhora do faturamento no limite mensal de 5% (cinco por cento) até a integral satisfação da dívida, ocasião em que a UNIMED requereu a suspensão do processo, em razão de sua dissolução societária. Ato posterior, a agravante requereu o prosseguimento do feito com a realização de pesquisa de bens em nome de todos executados nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, até o limite da dívida, tendo aquele Juízo determinado a suspensão do feito em relação à executada UNIMED até o dia 18/10/2019, e indeferido o pedido da exequente, ora agravante, conforme seguinte decisão: “Em relação aos pedidos formulados na petição de Id 39245833, primeiramente, esclareço que não houve direcionamento na consulta realizada pelo sistema Bacenjud. Conforme tela de ID 37171389, a ordem judicial foi para localização de valores nas "Instituições financeiras com relacionamento com o CPF/CNPJ no momento da protocolização". No caso, foram localizadas apenas duas contas bancárias, sem saldo no CNPJ da empresa BONANÇA, consoante resultado de ID 37446291. Logo, não há motivo para reiteração dessa pesquisa. Indefiro consulta ao sistema INFOJUD, porquanto a consulta de renda dos devedores no banco de dado da Receita Federal implica em quebra de sigilo fiscal, que apenas poderá ser deferida em caráter excepcional, o que não se aplica ao caso em questão. Ademais, nos processos que se submetem ao rito da Lei 9.099/95, a quebra de sigilo fiscal é medida contrária aos princípios que regem o mencionado diploma legal. Assim, ante a inexistência de bens penhoráveis, os autos devem retornar ao arquivo. Intime-se a exequente. Após, retornem-se os autos ao arquivo.” Aduz que o Juízo originário não cumpriu em sua integralidade a decisão proferida nos autos do agravo de instrumento supramencionado, processo no 0700104-18.2018.8.07.9000, que determinou expressamente a renovação das pesquisas de bens em nome de todos os executados, condenados solidariamente ao pagamento do débito executado, não havendo a exclusão expressa de nenhuma pesquisa, razão pela qual requer a reforma da decisão proferida, e que seja deferida liminarmente, a realização da pesquisa INFOJUD de todos os executados, com a consequente suspensão do feito originário até o julgamento do presente recurso. É o relatório. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Para a concessão da antecipação da tutela recursal ou da atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, é necessária a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, a dizer a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou ao resultado útil do processo. Ainda, é necessário que a medida não seja irreversível, ao teor do art. 300, §3o, do mesmo diploma legal. No caso em exame, a agravante, ao prosseguir na fase de cumprimento de sentença, e requerer os atos de constrição de bens dos executados se deparou com decisão do Juízo originário que indeferiu o pedido de localização de bens em nome de todos os executados, e determinou o arquivamento dos autos, contrariando acórdão proferido por esta 1a Turma Recursal, de relatoria deste magistrado, que determinou a renovação das pesquisas de bens em nome de todos os executados. Pode-se constatar ainda, que não houve nova sentença de extinção do feito, mas uma decisão interlocutória com conteúdo decisório, que determinou o envio dos autos ao arquivo. No que tange aos requisitos ensejadores do deferimento da liminar pleiteada, entendo que estes estão presentes no caso. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC. No caso, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória, como a probabilidade do direito e o risco de dano grave ou de difícil reparação. Discute-se nos autos o cabimento de pesquisa de bens por meio do sistema INFOJUD, em razão haver se esgotado todos os meios ao alcance da agravante no sentido de localizar bens em nome dos agravados. O STJ possui compreensão firmada de que é legal a realização de pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, porquanto são meios colocados à disposição da parte exequente para agilizar a satisfação de seus créditos, não sendo necessário o esgotamento das buscas por outros bens do executado. Precedentes: REsp 1.778.360/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 14.2.2019; AgInt no AREsp 1.398.071/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.3.2019. Por outro lado, o pedido de realização da pesquisa de bens pelo sistema INFOJUD, para localização de bens em nome de todos os executados é medida salutar, que pouco onera a atividade judiciária, e que pode viabilizar a persecução do crédito da agravante. Há precedentes das Turmas Recursais do Distrito Federal a esse respeito, visando prestigiar a efetividade da prestação jurisdicional, referenciada no Código de Processo Civil nos arts. 8o; 139, IV; e 536. Nesse sentido, destaco ainda os seguintes precedentes desta Corte: “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS PENHORÁVEIS. CONSULTA. INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese de indeferimento da realização de pesquisa por meio do sistema INFOJUD e determinação de suspensão do curso do processo principal. 2. Os sistemas informatizados do Poder Judiciário, ao exemplo do BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para a localização de bens e satisfação da dívida, sem dela retirarem o ônus de adotar as diligências necessárias. 3. É importante ressaltar que a efetivação de consulta procedida pelo Poder Judiciário a esses sistemas tem apresentado novos perímetros de interpretação, notadamente observando-se a necessidade de privilegiar a efetividade e a cooperação da prestação jurisdicional. 4. Assim, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e eRIDIF, mas apenas como medida excepcional, sobretudo se houver provas nos autos de que a parte interessada envidou esforços para localizar bens passíveis de penhora da devedora, sem que tenha obtido êxito. 5. No caso dos autos, a medida excepcional é justificável, tendo em vista que se esgotaram as opções à disposição da agravante. 6. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1211681, 07116446320198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJE: 13/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PODER JUDICIÁRIO. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. Tendo o credor esgotado os meios disponíveis para a localização de bens penhoráveis, é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, por meio dos sistemas BANCENJUD, INFOSEG, RENAJUD e INFOJUD, dentre outros. 2. Não é razoável indeferir o pedido de pesquisa pelo sistema INFOJUD sob o fundamento de escassez de recursos humanos na vara de origem. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão n.1156779, 07214939320188070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/03/2019, Publicado no PJe: 13/03/2019.” No caso dos autos, pelo menos nessa análise preliminar, verifica-se que a agravante empreendeu esforços para localização de bens dos executados, o que corrobora a necessidade de se dar continuidade às pesquisas de bens, mediante consulta ao INFOJUD. Nesse passo, o indeferimento da pesquisa pretendida implicaria em violação à regra do devido processo legal e mesmo ao exercício da ampla defesa e do contraditório. Além disso, poderia importar em perigo de dano de difícil reparação à agravado, ante a probabilidade de inviabilizar a continuidade do cumprimento de sentença. Ademais, não é cabível determinar o arquivamento dos autos sem uma sentença anterior de extinção do feito, uma vez que a sentença proferida anteriormente havia sido cassada. Já o periculum in mora configura-se quando se constata o prejuízo que poderá ser causado ao exequente na quebra da continuidade das tentativas de constrição de bens, que podem ser ao longo do tempo dilapidados ou deteriorados, prolongando ainda mais a possibilidade de pagamento do débito pelos executados. Nesses lindes, diante do relevante fundamento e necessidade premente de impedir o arquivamento do feito executivo, entendo ser o caso de suspensão dos efeitos do ato judicial impugnado até o julgamento final do presente agravo de instrumento. Diante do exposto, por vislumbrar a presença dos requisitos autorizadores, conheço do recurso e DEFIRO a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou o arquivamento do feito principal, e DEFIRO a liminar para determinar que o juízo a quo prossiga com os atos executórios e renove as diligências necessárias para o encontro de bens pertencentes a todos os executados do feito, em especial a pesquisa INFOJUD. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 9 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito